Tribunal: TJMT
Processo: 1025875-09.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025875-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Alienação Fiduciária, Bancários, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ELIZA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 229.868.201-15 (APELADO), SANNY BRUNA OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 020.580.471-33 (ADVOGADO), NEY GERALDO GALDINO DE MIRANDA - CPF: 298.936.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL OCUPADO POR EX-CÔNJUGE E FILHOS. DÍVIDA CONTRAÍDA EXCLUSIVAMENTE PELO OUTRO CÔNJUGE APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de execução, que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel residencial ocupado pela apelada e seus filhos, com fundamento na Lei nº 8.009/1990. O recorrente alegou que a parte beneficiária da proteção legal não demonstrou residência no bem nem vínculo formal ou material com ele, além de sustentar que a separação de fato não impediria a penhora diante da ausência de prova de exclusão da dívida do contexto familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990 sobre imóvel ocupado exclusivamente por ex-cônjuge e filhos, quando a dívida executada foi contraída pelo outro cônjuge após a separação de fato e sem anuência da parte que permanece no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade do bem de família abrange o imóvel utilizado como residência da entidade familiar, ainda que ocupado apenas por um dos ex-cônjuges, desde que não tenha havido anuência ou benefício da dívida exequenda, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A separação de fato não afasta, por si só, a proteção legal da moradia, especialmente quando há prova documental da posse contínua, exclusiva e pacífica do imóvel por mais de vinte anos pela parte embargante e seus filhos.

O executado, devedor da obrigação, declarou-se formalmente solteiro à época da contratação da dívida e domiciliado em local diverso do bem objeto da penhora, evidenciando a ausência de vínculo com a entidade familiar que ocupa o imóvel.

A Súmula 364 do STJ garante a extensão da proteção do bem de família a pessoas solteiras, separadas e viúvas, quando comprovado o uso do imóvel como residência própria e/ou da família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A proteção conferida pela Lei nº 8.009/1990 alcança imóvel ocupado exclusivamente por ex-cônjuge e filhos, ainda que não haja formalização da separação, desde que demonstrada a residência habitual e ausência de anuência na dívida.

A dívida contraída exclusivamente por um dos cônjuges após a separação de fato, sem benefício à entidade familiar remanescente, não afasta a impenhorabilidade do imóvel.

A configuração da entidade familiar pode abranger arranjos diversos do núcleo conjugal tradicional, como mãe separada com filhos menores ou pessoa solteira residente no bem.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1º, III, e 6º; CPC, arts. 219, 373, I e II, 1.003, §5º, e 1.026; Lei nº 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 364; TJMT
1002777-43.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida nos autos da ação que moveu em face de Eliza Auxiliadora da Silva, em trâmite perante a 3ª Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

O banco apelante alega que a parte requerida invocou a impenhorabilidade do bem com fundamento na Lei nº 8.009/1990, sob o argumento de que se trata de bem de família. Sustenta, contudo, que a parte recorrida não comprovou documentalmente a condição de residência familiar do imóvel, tampouco demonstrou vínculo material ou formal com o bem na condição de entidade familiar beneficiada pela proteção legal.

Alega, ainda, que a suposta alegação de “abandono do lar” por parte do executado originário carece de qualquer prova, sendo inadmissível presumir-se, com base em declarações genéricas, a configuração do bem como impenhorável. Fundamenta o recurso no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, ressaltando que a ausência de comprovação fática e documental da situação alegada transfere o ônus da prova à parte que se beneficia da alegação. Requer, ao final, o afastamento da impenhorabilidade reconhecida na sentença, com a autorização para penhora do imóvel.

Em contrarrazões, a apelada, além de suscitar preliminar de intempestividade do recurso, com base na data de ciência da sentença (13/03/2025) e do protocolo recursal (04/04/2025), defende a manutenção integral da sentença. Afirma que o imóvel penhorado é sua única residência há mais de duas décadas, adquirido durante o casamento, e que reside no local com os filhos desde a separação de fato ocorrida no ano 2000, sendo a dívida executada contraída apenas pelo ex-marido, sem qualquer benefício à entidade familiar.

Aponta que o próprio banco reconheceu, em contrato firmado com o executado, que este se declarou solteiro, com endereço distinto do bem penhorado, o que comprovaria a inexistência de vínculo conjugal e patrimonial à época da contratação da dívida. A embargante reforça o direito à moradia e à proteção da família, com fundamento nos arts. 1º, III, e 6º da Constituição Federal, além de citar a Súmula 364 do STJ, que reconhece a proteção do bem de família a pessoas solteiras, separadas e viúvas.

Requer, ao final, o não conhecimento da apelação por intempestividade e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso, com a condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários recursais (id 287618314).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR)

Sustenta a apelada que o banco recorrente teve ciência da sentença em 13/03/2025, data da publicação do decisum no sistema eletrônico, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 219 do CPC. Assim, considerando o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, o termo final recursal teria ocorrido em 03/04/2025, sendo que o protocolo da apelação se deu somente em 04/04/2025, às 15h29, conforme consta nos autos.

Extrai-se dos autos de origem que houve a interposição tempestiva de embargos de declaração, cuja decisão foi publicada em 14/03/2025.

Considerando-se a contagem de 15 dias úteis a partir do dia útil subsequente, o termo final recursal recaiu em 04/04/2025, data em que a apelação foi devidamente protocolizada, razão pela qual rejeito a preliminar.

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (MÉRITO)

O ponto central da controvérsia está na incidência ou não da proteção legal conferida ao bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/1990. O apelante sustenta que a embargante não demonstrou documentalmente a configuração do imóvel como residência familiar, tampouco o vínculo necessário com o bem para fins de proteção jurídica. Defende que a separação de fato não afasta a responsabilidade patrimonial do cônjuge, principalmente em se tratando de dívida contraída durante a constância do casamento.

A sentença recorrida sustenta que é impenhorável o imóvel utilizado como residência pela entidade familiar, mesmo quando ocupado exclusivamente por um dos cônjuges, inclusive em caso de separação de fato, desde que comprovada a ausência de anuência ou benefício à dívida exequenda. Cito a fundamentação:

“2.1 Da Impenhorabilidade do Bem de Família

Nos termos do artigo 1º da Lei 8.009/90,
o imóvel residencial do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida, salvo nas exceções previstas na própria lei
. A embargante demonstrou documentalmente que:

(i) O imóvel penhorado é sua
residência habitual há mais de 23 anos
; (ii) O executado abandonou o lar em
2000
, não contribuindo mais com os encargos do imóvel; (iii) O imóvel
não se enquadra nas exceções da Lei 8.009/90
.

Assim, resta evidente que a penhora realizada viola a proteção conferida pelo ordenamento jurídico ao bem de família.

2.2 Da Ausência de Responsabilidade da Embargante pela Dívida

O executado,
Ney Geraldo Galdino de Miranda
, contraiu a dívida em 2002, dois anos após ter abandonado o lar, declarando-se
solteiro
no contrato firmado com o banco.
Não há qualquer prova de que a embargante tenha anuído com a dívida ou se beneficiado dela”.

No caso, restou incontroverso que a embargante reside no imóvel há mais de duas décadas com os filhos, em caráter exclusivo e contínuo, desde a separação de fato do casal ocorrida no ano de 2000. A dívida executada foi contraída apenas em 2002, sem sua anuência, sendo inclusive formalmente declarada pelo executado como pessoa solteira, em endereço distinto daquele da embargante.

A alegação de ausência de formalização da separação, por si só, não é suficiente para afastar o direito à moradia protegido pela Lei nº 8.009/1990. A jurisprudência, inclusive, tem evoluído no sentido de que a entidade familiar não se limita ao núcleo conjugal tradicional, mas abrange configurações diversas. É o que se extrai da Súmula 364 do STJ, que estabelece:

“
O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas
”.

Esse entendimento também é reiterado pela própria Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que já assentou que:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – REQUISITOS DO ART. 1º DA LEI 8.009/90 PREENCHIDOS – IMÓVEL RESIDENCIAL INDIVISÍVEL – DÍVIDA DO CÔNJUGE – AUTORA COPROPRIETÁRIA - FRAÇÃO IDEAL NÃO SUJEITA A EXECUÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Incide a impenhorabilidade sobre o imóvel se o terceiro embargante demonstra que nele reside (art.1º da Lei n. 8.009/90), visto que configura bem de família e sendo indivisível, sua penhora para a satisfação de dívida do cônjuge executado é inviável. “Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90”. (AgInt no AREsp 1719457/SP). A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus de sucumbência. (N.U 1002777-43.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

A embargante comprovou documentalmente a posse mansa e pacífica do bem, sua natureza residencial, e a ausência de qualquer envolvimento com a dívida exequenda. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, a penhora mostra-se ilegal, atingindo bem absolutamente protegido pelo ordenamento jurídico.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025